Tribunal: TJPA
Processo: 0016414-66.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.APELAÇÃO PENAL Nº. 0016414-66.2016.814.0028.APELANTE: DIEGO RAFAEL LIMA TAVARES.APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRME DE LESÃO COPPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO - ART. 129, § 9º DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA DO RÉU AO EPISÓDIO CENSURÁVEL - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA AO MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM DOSADO EM 04 MESES DE DETENÇÃO EM FACE DA EXISTENCIA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER O DECISUM QUE CONDENOU O RÉU A PENA EM 04 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, SUSPENSA POR 02 ANOS NOS TERMOS DO ART.77 DO CP, MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES ? DECISÃO UNÂNIME.I - O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de violência doméstica (artigo 129, §9º do Código Penal), restando inócua a tese absolutória apresentada pela defesa;II - No tocante a dosimetria adotada que considerou o vetor da culpabilidade desfavorável, autorizando, desta forma, que a pena base fosse fixada em 04 meses, onde o juízo teceu considerações acerca da reprovabilidade do ato censurável praticado, dentro dos parâmetros recomendados pelas regras do art. 59 do CP;III - Desta forma, conclui-se, que o decisum objurgado foi pautado na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a condenação do acusado a pena de 04 meses de detenção em regime aberto, suspensa por 02 anos (art. 77 do CP), mediante algumas condições. IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0016414-66.2016.814.0028.
APELANTE: DIEGO RAFAEL LIMA TAVARES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRME DE LESÃO COPPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO - ART. 129, § 9º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA DO RÉU AO EPISÓDIO CENSURÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
DOSADO EM 04 MESES DE DETENÇÃO EM FACE DA EXISTENCIA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER O
DECISUM
QUE CONDENOU O RÉU A PENA EM 04 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, SUSPENSA POR 02 ANOS NOS TERMOS DO ART.77 DO CP, MEDIANTE ALGUMAS CONDIÇÕES - DECISÃO UNÂNIME.
I - O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de violência doméstica (artigo
129
, §
9º
do
Código Penal
), restando inócua a tese absolutória apresentada pela defesa;
II - No tocante a dosimetria adotada que considerou o vetor da culpabilidade desfavorável, autorizando, desta forma, que a pena base fosse fixada em 04 meses, onde o juízo teceu considerações acerca da reprovabilidade do ato censurável praticado, dentro dos parâmetros recomendados pelas regras do art. 59 do CP;
III - Desta forma, conclui-se, que o decisum objurgado foi pautado na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a condenação do acusado a pena de
04 meses de detenção em regime aberto, suspensa por 02 anos (art. 77 do CP), mediante algumas condições
.
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DIEGO RAFAEL LIMA TAVARES,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 04 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB. Interpôs o presente apelo, visando à reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3 ª Vara Criminal de Marabá/PA.

A defesa do apelante asseverou acerca da inexistência de provas que desse sustentabilidade a acusação. Nesse quadro, diante das parcas evidências, necessário a absolvição por insuficiência probatória, ou negativa de autoria nos termos do in dubio pro reo. Noutro ponto, sustentou que a pena cominada teria sido desproporcional a falta cometida, devendo ser redimensionada para um patamar mínimo, condizente com a reprovabilidade que o caso requer, devido a total ausência de motivos concretos que autorizassem a sua exasperação, principalmente quanto ao crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para rever a dosimetria implementada quanto ao crime de lesão corporal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que, no dia 27/03/2016, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente a vítima, com quem manteve relacionamento amoroso por um ano e meio, estando atualmente separados.

Consta que a vítima estava em uma festa de aniversário, ocasião em que o acusado apareceu por trás e, inesperadamente, proferiu agressões verbais, como puta, rapariga, sendo ignorado pela vítima, que se sentou afastada do agressor. De repente, o acusado foi na direção da vítima e desferiu um tapa no seu rosto e continuava agredindo-a, momento em que deu um soco no rosto desta, causando um corte no supercílio direito e hematoma no olho direito.

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime descrito no art. 129, § 9º do CPB

Devidamente processado foi condenado à pena de 04 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB. Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA

A defesa do apelante asseverou acerca da inexistência de provas que desse sustentabilidade a acusação. Nesse quadro, diante das parcas evidências, necessário a absolvição por insuficiência probatório, ou negativa de autoria nos termos do in dubio pro reo. Noutro ponto, sustentou que a pena cominada teria sido desproporcional a falta cometida, devendo ser redimensionada para um patamar mínimo, condizente com a reprovabilidade que o caso requer, devido a total ausência de motivos concretos que autorizassem a sua exasperação, principalmente quanto ao crime de lesão corporal

01 - DA ABSOLVIÇÃO POPR INSUFICIENCIA DE PROVAS/NEGATIVA DE AUTORIA.

O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de violência doméstica (artigo
129
,
9º
do
Código Penal
), não havendo, desta feita, que se falar em absolvição, senão vejamos:

A ofendida
Gleide Rodrigues Gatz, teria declarado:
Q
ue no dia do fato as partes estavam em uma festa e ela ficou em pé para dançar sozinha, momento este em que o denunciado disse: "Isso ai que é puta! Puta é assim" (Textuais,
1:10
min). Entrementes a vítima fingiu que não ouviu para evitar brigas e em seguida sentou-se, momento este em que o denunciado a agrediu com um soco no olho direito que acarretou um ferimento no supercílio.

Por ocasião do depoimento do informante
Gleydson Rodrigues Gatz,
irmão da vítima, teria esclarecido:
Que não presenciou os fatos ocorridos, porém tomou ciência destes quando a ofendida narrou o ocorrido, no dia seguinte, e pediu que ele a levasse na delegacia, relatou ainda que ela estava lesionada no olho. Por fim, disse que desconhecia detalhes acerca do relacionamento das partes,

No mesmo sentido foram as declarações de
Gladia Sá de Almeida,
cunhada da vítima, que sustentou:
Que não presenciou os fatos ocorridos, contudo, só tomou ciência destes pelos relatos da própria vítima, no dia seguinte, narrou a ela que seu ex-companheiro havia lhe agredido.

Por fim o próprio acusado
Diego Rafael Lima Tavares, teria narrado:
Q
ue no dia do fato estava embriagado que nega as acusações feitas por parte da vítima que somente a empurrou e está caiu no chão e que acredita que ela ao cair lesionou o seu rosto, que ele está arrependido do que fez.

Com efeito, depreende-se das provas orais produzidas, por sinal com riqueza de detalhes, que guardaram assombrosa sintonia com a evidencia material que comprovou a violação da integridade corporal da ofendida, orquestrada através de uma ação contundente, causada por ação contundente, consubstanciado em um ferimento contuso, com presença de dois pontos em região do supercilio direito de aproximadamente 2cm, e equimose palpebral em pálpebra superior e inferior direita, equimose em região anterior de terço médio de coxa esquerda de aproximadamente 2cm (fls 28 a 30 do Inquérito Policial).

Portanto, pela prova constante nos autos, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prática criminosa restou devidamente comprovada, pelos depoimentos da ofendida, associado ao laudo de lesões, os quais confirmam as agressões praticadas pelo acusado. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. LESÕES CORPORAIS. IRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. Não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, na medida em que nos delitos que envolvam violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. As declarações da ofendida, tanto na fase policial, como em juízo, são coerentes com o tipo de lesão descrita no auto de exame de corpo de delito. ANÁLISE DE OFÍCIO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO
61
, INCISO
II
, ALÍNEA `F, DO
CP
. As lesões corporais em âmbito doméstico (artigo
129
,
§ 9º
,
CP
) já abarcam o gravame de relações domésticas ou de coabitação, tratando-se de
bis in idem
, devendo, assim, ser afastada a agravante do artigo
61
, inciso
II
, alínea
f
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PAGAMENTO ISOLADO DE MULTA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, ARTIGO
77
DO
CP
. Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, respeitada a vedação do artigo
17
da Lei
11.340
/06 (pagamento isolado de multa), incabível o benefício da suspensão condicional da pena, por força do artigo
77
, inciso
III
do
Código Penal
. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70042749457, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 19/01/2012)

Desse modo, tendo em vista que a declaração da vítima, dando conta de que o acusado a agrediu injustamente, encontra amparo no Laudo de Exame de Lesões Corporal, não há como se acolher a pretensão do apelante para que seja absolvido da prática do crime definido no art.
129
,
9º
, do
Código Penal
, pelo qual foi condenado.

02 - DA DOSIMETRIA - PENA-BASE EXACERBADA.

A defesa asseverou que a reprimenda cominada ao recorrente teria sido exacerbada e desproporcional. Com isso, deveria ser estipulada em seu patamar mínimo em razão da ausência de motivos concretos que autorizem a sua exasperação.

Prudente mencionar, a rubrica lateral da Lei penal, a qual encontra-se incurso o recorrente, vejamos:

CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940
Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)
§ 9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).

Nesse ponto, observou-se que por ocasião da dosimetria o juízo singular considerou desabonadora a circunstância judicial da culpabilidade, para isso, utilizou-se como parâmetro de punibilidade o vetor judicial introduzido pela reforma penal de 84, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido, onde, sem muitas delongas, a culpabilidade pode ser tida como
juízo de reprovação
que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar, analisada como a
necessidade
de aplicação da sanção penal. Por outro lado, a culpabilidade pode se referir ao
maior ou menor grau de reprovabilidade
da conduta do agente, raciocínio empregado no presente caso. Inobstante as paixões inerentes a pessoa humana, o proposito foi alcançado, não havendo motivos para afastar o caráter reprovável da conduta que elevou em 01 mês a pena aferida, quantum razoável, proporcional, que atende ao caráter pedagógico da Lei Penal.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
DIEGO RAFAEL LIMA TAVARES, que após ser devidamente processado foi condenado a pena de 04 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB
,
decisum
prolatado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator